Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-70.2018.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000030-70.2018.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY APELADO: STLC - SERVICOS DE TRANSPORTE, LOCACAO E CONTRUCOES LTDA - ME e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM ABANDONO DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por BB.LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de sentença que extinguiu Ação Monitória, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), devido à ausência de citação dos réus. O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão na inércia da parte autora que, após intimada para fornecer endereços e viabilizar a citação, não promoveu os atos necessários à triangulação processual. A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal prévia, invocando o princípio da primazia do julgamento de mérito e do dever de cooperação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de citação, fundamentada no art. 485, IV, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, ou se a intimação do patrono via imprensa oficial é suficiente para a validade do ato extintivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação é pressuposto de existência e validade da relação processual (art. 239 do CPC), sendo ônus da parte autora promover as diligências necessárias para a sua efetivação. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) prescinde da intimação pessoal da parte, exigência esta restrita às hipóteses de abandono da causa ou negligência (incisos II e III do mesmo artigo), conforme o § 1º do art. 485 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça da Bahia possuem entendimento consolidado de que, na fase embrionária do processo (antes da citação), a inércia do autor após intimação do advogado justifica a extinção imediata sem a necessidade de dupla intimação. No caso concreto, a parte autora foi devidamente instada a se manifestar sobre a diligência negativa, mantendo-se inerte, o que caracteriza a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito (art. 485, IV, do CPC). 2. A extinção do processo por ausência de citação prescinde da intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono constituído nos autos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, IV e § 1º, 1.003, § 5º e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.070.207/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.08.2023; TJ-BA, Apelação 0122360-07.2009.8.05.0001, Rel. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 11.02.2025; TJ-BA, Apelação 0512465-30.2017.8.05.0080, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000030-70.2018.8.05.0027, em que figura como apelante BB.LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, e, como apelada, STLC-SERVICOS DE TRANSPORTE, LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA - ME e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora